Tribunal: TJBA
Processo: 8030947-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030947-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CLEBER DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
CONSUELO DE MAGALHAES NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. REGRAS DO CDC. INAPLICABILIDADE. BANCO DO BRASIL COMO MERO GESTOR OPERACIONAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO Nº 1.300 DO STJ. LANÇAMENTOS EFETUADOS SOB AS RUBRICAS "PGTO RENDIMENTO FOPAG" E "PGTO RENDIMENTO C/C". ÔNUS DO PARTICIPANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE OU DESFALQUE CULPOSO. PARECER TÉCNICO UNILATERAL INAPTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Antonio Cleber de Albuquerque com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de indenização por danos materiais movida em face do Banco do Brasil S/A, na qual o autor alegava a existência de desfalques em sua conta individualizada do PASEP. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de demonstração dos efetivos desfalques sofridos, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça deferido ao autor; (ii) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira, a competência da Justiça Estadual e o prazo prescricional aplicável à hipótese, nos termos dos Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.300 do STJ; (iii) determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova; e (iv) examinar se restou comprovada a ocorrência de falha na gestão dos valores do PASEP ou de desfalques indevidos na conta do participante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, uma vez que milita em favor da pessoa natural a presunção de veracidade da insuficiência financeira, não tendo o banco réu colacionado provas robustas capazes de elidir tal presunção.

4 - Conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar em demandas que discutam falha na prestação do serviço, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP. Ademais, a pretensão submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca dos desfalques pelo titular, o que afasta a prejudicial de prescrição no caso concreto.

5 - Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, nos termos da Súmula nº 42 do STJ.

6 - Inexiste relação de consumo direta entre o titular da conta do PASEP e a instituição financeira, visto que o Banco do Brasil atua como mero executor de política pública e gestor operacional do fundo, por determinação legal (art. 5º da LC nº 8/1970), o que afasta a incidência do CDC e a inversão automática do ônus probatório.

7 - De acordo com o Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, nas ações sobre a conta do PASEP, o ônus de provar eventuais irregularidades cabe ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), sendo incabível a inversão ou redistribuição do ônus da prova.

8 - Os extratos da conta do autor demonstram que as movimentações de débito ocorreram sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO C/C", competindo ao demandante provar que não recebeu os referidos créditos em seus contracheques ou contas bancárias de destino.

9 - O autor não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, haja vista que pugnou pelo julgamento antecipado da lide e deixou de apresentar contracheques ou extratos bancários da época dos lançamentos, sendo que a planilha unilateral apresentada mostrou-se inapta por desconsiderar saques legais e aplicar indexador diverso do previsto na legislação específica do fundo.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 8/1970, art. 5º; CC, arts. 205, 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3º, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.300; STJ, Súmula nº 42.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8030947-14.2022.8.05.0001,
, sendo parte Apelante
ANTONIO CLEBER DE ALBUQUERQUE
e parte Apelada
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02